Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES PASEP. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP.
2. A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP, motivo pelo qual uma das Varas Cíveis de Brasília é competente para julgamento do feito.
2.1. Nos termos da Lei Complementar no 26/1975, o Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares.
3. Descabido o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, porquanto, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho entendeu que: “[...] compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)” (CC 161590/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, Dje 20/02/2019).
4. Não há prescrição na hipótese dos autos.
4.1. O prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 não se aplica a causas que tratam de PASEP, justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”.
4.2. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor: “[...] Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. [...]” (07371922420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019).
4.3. Aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial da prescrição é a data em que o beneficiários foi cientificado dos fatos (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019).
5. Agravo improvido.